Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704966-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AELISON ROCHA ALVES AGRAVADO: ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA, ALBERTO SILVA DE SOUSA, MARIA CELINA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO AELISON ROCHA ALVES, por intermédio da petição de ID 27974383, informa que pretende fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretende o agravante fazer sustentação oral, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, confirmou que o saldo remanescente do débito é de R$233.036,39, atualizado até 19/05/2020, conforme decisão anterior que homologou os cálculos da contadoria judicial. Não obstante, segundo se extrai do artigo 937 do Código de Processo Civil, e artigo 110 do Regimento Interno do TJDFT, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo de Instrumento, salvo quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para realização de sustentação oral pelo agravante por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Manifeste-se o agravante se, em face do indeferimento da sustentação oral, ainda tem interesse em que o processo seja retirado da pauta virtual. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator